Tribunal: TJPA
Processo: 0003190-88.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003190-88.2020.8.14.0006

APELANTE: MARCOS FREITAS DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PARA CONDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 STJ CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
MARCOS FREITAS DA COSTA
, através da Defensoria Pública do Estado, contra sentença (ID 8361349) prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua, que julgou procedente a denúncia, condenando-o à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, §2°, VII, do CPB.

Narra a denúncia (ID8361293), em síntese, que no dia 30 de março de 2020, por volta das 11h15, o denunciado subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça empregada, através de uma faca tipo peixeira, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung da vítima Nilcirene da Conceição Neves.

Foi denunciado e condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, §2°, VII, do CPB.

Apelou pleiteando o reconhecimento da atenuante da confissão, para que seja a pena aplicada abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

V
OTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Pleiteia o apelante que a pena aplicada seja reduzida aquém do mínimo legal, na segunda fase de aplicação.

Observo na parte dispositiva da sentença que a pena-base aplicada ao apelante foi estipulada no mínimo legal (ID 8361349).

É sabido que não é possível a diminuição da pena-base abaixo do mínimo legal na primeira e na segunda fase, devendo o magistrado atentar-se ao que prevê a legislação penal quanto ao máximo e ao mínimo das penas.

Prevê a Súmula 231 do STJ que: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”

No mesmo sentido comunga o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PADRASTO DA VÍTIMA - PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - INCABÍVEL REDUÇÃO ABAIXO DO MINIMO LEGAL DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DA PENA E EM VIRTUDE DE MATÉRIA SUMULADA PELO STJ - APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. Incabível a redução da pena base abaixo do mínimo legal diante da alegação da primariedade do réu, eis que encontra óbice em questão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, Súmula n.º 231, a qual, apesar de não ter caráter vinculante, deve reger as decisões monocráticas e colegiadas em todo o país. A ofendida, apesar de ter incidido em contradição quanto a sua idade na ocasião em que se iniciaram os tais abusos, relatou com clareza em que eles consistiam, apontado ser o padrasto o autor da violência. Desta forma, tenho que o Apelante não logrou êxito em suas alegações, eis que não conseguiu atribuir descrédito à palavra da vítima. Nos crimes contra os costumes, a palavra da ofendida se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas aos autos. Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime. (TJ-PA - APR: 00064533720138140051 BELÉM, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 12/12/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/12/2019)

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento, em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 10/05/2022